Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706188-22.2021.8.07.0014 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: BRUNA DUARTE GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. GESTANTE EM PERÍODO DE PRÉ-NATAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS O PRAZO DE MANUTENÇÃO PREVISTO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. CONTINUIDADE DA COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária gestante, ex-empregada, para garantir a continuidade da assistência médica após o término do prazo legal de manutenção do plano coletivo empresarial. A sentença determinou que a ré ofertasse plano individual sem imposição de novas carências ou, na ausência de produto compatível, restabelecesse o plano coletivo até viabilizar a transição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do plano coletivo empresarial após o prazo de manutenção previsto no art. 30 da Lei 9.656/98, mesmo diante de situação de gestação em curso; e (ii) estabelecer se é obrigatória a manutenção da cobertura assistencial em razão da continuidade de tratamento relacionado à gravidez, ainda que ausente previsão contratual ou comercialização de plano individual. III. Razões de decidir 3. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa a permanência no plano coletivo, às suas expensas, por prazo determinado, mas situações excepcionais de tratamento médico essencial autorizam a prorrogação além do limite legal. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a continuidade da cobertura assistencial após o prazo legal, enquanto perdurar tratamento necessário à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, desde que mantido o pagamento integral das mensalidades. 5. A gestação, especialmente em seu estágio final, demanda acompanhamento médico contínuo, sendo incabível a rescisão unilateral do contrato durante esse período, por implicar risco à vida e à saúde da gestante e do nascituro. 6. A ausência de comercialização de planos individuais pela operadora não afasta o dever de manter a cobertura contratual até a conclusão do acompanhamento gestacional e parto. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo da ré. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/98, arts. 1o, 30, § 1o, 35-C; CDC, arts. 2o, 6o, I e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.876.047/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.323.915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2006080, 0716503-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1326813, 0702614-40.2020.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17.03.2021, DJe 07.04.2021. A recorrente alega violação aos artigos 13 e 30, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando ser legítima a limitação temporal imposta quanto à cobertura do plano de saúde. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/DF 77.369 (id 77806496, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 13 e 30, ambos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A gestação, especialmente em seu estágio final, demanda acompanhamento médico contínuo, sendo incabível a rescisão unilateral do contrato durante esse período, por implicar risco à vida e à saúde da gestante e do nascituro.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza demanda nova interpretação dos termos do contrato e reexame de tais elementos de fato e de prova, ficando atraída a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “O acórdão recorrido realiza correta interpretação contratual e análise das provas, reconhecendo que a usuária faz jus à manutenção do plano de saúde durante o tratamento médico, diante de quadro clínico grave e necessidade contínua de cuidados intensivos. (...)A Resolução CONSU no 19/1999 impõe às operadoras de planos coletivos a obrigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários no caso de cancelamento, independentemente da atual comercialização do produto, bastando sua existência no portfólio. (REsp n. 2.222.046/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, ainda “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K